Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712181-42.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o prazo de 5 (cinco) dias, requerido pela defesa no ID 69228732. Intime-se. Em caso de não apresentação das razões recursais dentro desse prazo, deve o réu ser intimado para constituir novo patrono ou informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025 16:10:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator